Tribunal: TCU
Processo: 039.609/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8065/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das ações previstas no plano de ação elaborado para dar cumprimento ao item 1.6 do Acórdão 13522/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido nos autos do TC Processo 031.960/2015-4 . Considerando que as ações previstas no novo plano de ação apresentado se identificam com as etapas típicas dos processos de concessão de bens e serviços públicos; Considerando que, nos termos da IN-TCU 81/2018, o acompanhamento da concessão do Terminal Pesqueiro Público de Manaus (TPP/Manaus) deverá compor processo de controle específico, com procedimentos próprios; Considerando que o item 1.6 do Acórdão 13522/2019-TCU-Primeira Câmara está em fase de cumprimento e que a apreciação do processo de concessão do TPP/Manaus é pré-condição para o completo cumprimento da deliberação ora monitorada; Considerando que o sobrestamento deste processo até a conclusão do processo de concessão do TPP/Manaus é ineficiente em termos gerenciais e processuais; Considerando que a conclusão do processo de concessão do TPP/Manaus dará ensejo a novo processo de monitoramento para aferir o cumprimento do item 1.6 do Acórdão 13522/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o TC Processo 031.960/2015-4 (Representação), no âmbito do qual foi proferido o Acórdão 13522/2019-TCU-Primeira Câmara , ora monitorado, foi apensado ao presente monitoramento, em cumprimento à referida deliberação; Considerando a necessidade de alçar a representação como processo principal a fim de permitir que o futuro monitoramento seja a ele apensado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, do RITCU e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, considerar em cumprimento o novo plano de ação apresentado para colocar em operação o Terminal Pesqueiro Público de Manaus, como disposto no item 1.6 do Acórdão 13522/2019-TCU-Primeira Câmara , desapensar o TC Processo 031.960/2015-4 do presente processo e apensar este monitoramento ao TC Processo 031.960/2015-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.609/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 031.960/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão: Secretaria de Aquicultura e Pesca 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.